Tribunal: TJMT
Processo: 0007480-47.2014.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007480-47.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.804.681-75 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ANTONIO BISPO DA SILVA - CPF: 617.073.681-04 (APELANTE), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (APELANTE), FAZENDA TRES ESTRELAS LTDA (APELANTE), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (APELANTE), EDVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 032.804.681-75 (APELANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (APELADO), ANTONIO BISPO DA SILVA - CPF: 617.073.681-04 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (APELADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZÁVEL ADEQUADO À REALIDADE DOS AUTOS – PENSIONAMENTO – INDEVIDO
–

IMITAÇÃO OU INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo a demonstração de que ambas as partes descumpriram a legislação de trânsito, contribuindo para a ocorrência do acidente, há que ser reconhecida a culpa concorrente
como consignado na sentença recorrida.

Quando a vítima de acidente trânsito sofre graves danos físicos com prejuízo psíquico
devido a sua repercussão
,
evidente a violação ao patrimônio moral, o que justifica a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Tendo sido observados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima do autor e o caráter pedagógico da medida, o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela parte.

Indevido o pensionamento quando não demonstrada a existência de limitação ou incapacidade laborativa decorrente do
acidente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
dois recursos
de apelação cível interposto
s
contra sentença proferida na
Ação de Indenização por Acidente de Trânsito
,
ajuizada

por

EDVALDO ALVES DOS SANTOS

em face de
ANTONIO BISPO DA SILVA, MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO e AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA
,
a qual

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID 154515772).

“[...] Ante exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à título de
danos morais,
valor este acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e correção monetária da data do arbitramento, in
casu
, a data da sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Custas e despesas processuais pelos requeridos.

Fixo honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) para a requerida e 45% (quarenta e cinco por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. [...].”

Inconformados com o deslinde do feito
.
recorrem as partes litigantes
, conforme razões recursais abaixo
.

Recurso da parte requerida -
ANTONIO BISPO DA SILVA, MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO e AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA

Em suas razões recursais (ID
154515773
), sustenta
m os requeridos inexistir na hipótese a caracterização da culpa concorrente
, pois o requerido trafegava no mesmo sentido da via
em baixa velocidade, enquanto o autor
trafegava
em sua motocicleta
logo atrás dos requ
e
ridos,
sem habilitação, em velocidade superior à permitida e com o farol apagado, vindo a causar o acidente
, pois

efetuou uma frenagem brusca devido
à
existência de uma depressão na via.

D
efende que se o autor trafegasse em baixa velocidade não teria sido necessário realizar a frenagem de forma brusca e consequentemente não teria caído, logo
,
não haveria o acidente.

A
sseveram que
diante das provas produzidas nos autos, especialmente o depoimento da testemunha ocular, deve ser reconhecida a culpa exclusiva do autor que dirigia seu ve
ículo em total desacordo com a legislação de trânsito já que não possuía habilitação, encontrava-se com o farol apagado, seguia em alta velocidade
, fatos estes os causadores do acidente, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente com a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, não sendo este o entendimento, requer, a redução dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Sem c
ontrarrazões (ID
164633698
).

Recurso da parte autora -
EDVALDO ALVES DOS SANTOS

A parte autora alega em suas
razões recursais (ID
154515777
),
inexistir na hipótese a caracterização da culpa concorrente
,
haja vista que a motocicleta na qual trafegava teve obstruída sua pass
agem preferencial pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido

ANTÔNIO BISPO DA SILVA
.

Aduz ainda que
a autoridade policial não presenciou o acidente
,

não sendo possível admitir que o autor estava com a luz apagada e em alta velocidade, especialmente porque não há provas nesse sentido
já que não foi confeccionado o croqui do acidente
.

Prossegue requerendo a reforma da sentença para que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos danos materiais na modalidade pensionamento
,
tendo em vista que o acidente de trânsito lhe resultou redução da capacidade
laboral.

Afirma que a época do acidente exercia atividade laboral como pedreiro,
auferindo renda mensal de aproximadamente R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
p
rofissão esta que nunca mais pode exercer, tendo voltado a trabalhar em atividade laboral distinta em 29/03/2021 por não ter mais condições de realizar qualquer exercíc
i
o
que exija
força f
ísica
.

Afirma que mesmo diante da inexistência de realização de perícia médica
,
os documentos juntados aos autos demonstram a gravidade da lesão e o longo tratamento realizado pelo autor, bem como a existência de sequela que lhe impede de exercer sua atividade laboral como pedreiro
junto à empresa
G.B. CONSTRUÇÕES E REFORMAS,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença neste ponto impondo aos requ
er
idos o pagamento dos
danos materiais na
modalidade
pensionamento
vitalício ou até que o autor alcance 78 anos de idade no valor correspondente
à
renda auferida na data do acidente.

Alternativamente, requer que o pensionamento seja fixado no período de
18/05/2013
até a data em que o autor confessa em juízo ter retornado
à
atividade laborativa, devidamente acrescida da gratificação anual.

Não sendo esse o entendimento, requer a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização no valor
correspondente
a 50% do valor
auferido mensalmente pelo autor na data do acidente até a sobrevida estimada, qual seja, 78 anos de idade.

Por fim, não sendo deferido o pagamento vitalício
,
que seja a indenização pelos prejuízos materiais paga pelos requeridos da data do acidente
dia
1
8/05/2013
, acrescida da gratificação anual.

Ao final, requer ainda a majoração da indenização por danos morais para o montante equivalente a duzentos salários-mínimos
ou, não sendo acolhido este pedido em sua integralidade, que o valor seja majorado para o valor de 30.000,00 (trinta mil reais).

Ao final, requer ainda que seja acrescida condenação ao pagamento pelos danos materiais na modalidade pensionamento juros moratórios e correção monetária pelo INPC desde o seu vencimento até o efetivo pagamento.

So
b
tais argumentos
,
requer o provimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência para o valor de equivalente a 20% do montante da condenação.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(ID 1
54515781
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, em
18/05/2013
,
por volta das 18h00,
trafegava com sua motocicleta pela
Avenida Florianópolis
,
quando
teve obstruída sua passagem pelo veículo L200 TRINTON de placa NJK-9003
,
dirigido pelo primeiro requerido a serviço do terceiro requerido,
registrado em nome da segunda requerida
,
o que ocasionou o acidente de trânsito que resultou
lhe resultou sérias lesões incapacitantes
.

Em sua inicial (ID 1
54515707 – fls. 08/21
), a parte autora requereu a condenação d
os requeridos de forma solidária ao pagamento
de
:

a)

indenização por dano moral no valor não inferior ao equivalente a 200 salários-mínimos
;

b)
indenização por dano estético em valor não inferior a 100 salários-mínimos;

c)
indenização por dano existencial em valor não inferior a
o
montante correspondente
a 100 salários-mínimos;

d)
todo e qualquer gasto que o autor tenha no futuro com tratamento médico em razão das lesões decorrentes do acidente;

e)
pensão
a ser calculada com base
no
rendimento mensal do autor, qual seja, 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser paga em cota única
ou em parcelas mensais até 09/02/2067
.

Após a prosseguimento normal do feito, com a realização da fase instrutória e apresentação dos memoriais finais
,
sobreveio a sentença de parcial procedência
, nos termos já relatados.

Pois bem.

Conforme relatado
,
a controvérsia dos requeridos
cinge-se na alegada caracterização
da culpa exclusiva do autor e, alternativamente,
a
redução
do dano moral
.

O autor, também recorrente, requer a reforma da sentença para que
seja afastada a culpa concorrente com a condenação dos
requeridos ao pagamento
do pensionamento
em razão da suposta incapacidade laboral e a alegada necessidade de majoração da indenização referente aos danos morais.

1.
CULPA
CONCORRENTE
OU EXCLUSIVA

Consoante relatado
,
o autor defende a culpa exclusiva dos requeridos, enquanto os requeridos defendem a culpa exclusiva do autor.

Ocorre que analisando detidamente a dinâmica do acidente
,
verifica-se que razão não asiste aos recorrentes.

Isso porque, o boletim de ocorrência de ID 154515707 –fls. 26/29
registrou
que,
no momento do acidente
,
os condutores tinham visão livre, com carros estacionados e transitando na estrada,
com rodovia iluminada
.

Além disso
,
consta no boletim de ocorrência
que
a caminhonete MMC/L200, Placa NUD-6565, conduzid
a
pelo primeiro requerido
, identificada como
veículo I
incorreu na infração nº 24-Outra não especificada
.

Para melhor compreensão segue abaixo a imagem do boletim de ocorrência com a identificação dos veículos e o registro da violação cometida, onde consta
assinala a opção 24-Outra não especificada
(ID 154515707 –fls. 26/29).

Desta forma, não há como prosperar a alegação dos requeridos de que o acidente teria ocorrido por culpa exclusiva do autor.

Da mesma forma, não há que se falar em culpa exclusiva dos requeridos, pois embora tenha constado no boletim de ocorrência
que
sua motocicleta identificada como sendo veículo II não tenha
cometido nenhuma infração,
pois
o juízo condutor do feito apurou durante a fase de instrução que o autor conduzia sua motocicleta com o farol apag
ad
o
(ID 154515707 – fls. 29
e ID 154515772
).

Ainda, constata-se da dinâmica do acidente que o autor trafegava com sua motocicleta pela
Avenida Florianópolis no Município Dom Aquino quando o veículo conduzido pelo primeiro requerido
,

que trafegava pela
Rua Maria

Beer
,
adentrou a Avenida Florianópolis
obstrui
ndo
a passagem do autor que seguia pela preferencial, conforme trecho do boletim de ocorrência abaixo colacionado (ID 154515697 – fls. 26/29
) e depoimento do primeiro requerido (ID 154515736; 154515737 e; 154515738).

Desta forma, nota-se que o veículo conduzido pelo primeiro requerido trafegava por uma via
não preferencial
,
vindo a adentrar
a
preferencial por onde trafegava o autor
,
sem adotar todos os cuidados necessários à sinalização.

Isso porque, o condutor que se aproxima de um cruzamento deve
demonstrar maior cuidado e prudência para que sua
s
manobras não prejudiquem pedestres e
outros veículos que estejam na via preferencial
, nos termos do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Assim, não tendo o primeiro requerido conduzido
o
veículo com atenção
à
sinalização
e
em observância
à
legisl
a
ção de trânsito
, vindo a interceptar a trajetória do autor, o qual detinha o direito de preferência, evidente sua culpa na ocorrência do acidente.

Porém, levando-se em consideração
que durante a fase de instrução restou demonstrado que o
autor conduzia a motocicleta com o farol apagado
,
conclui-se que este também contribuiu para
a
ocorrência do sinistro, motivo pelo qual não há como
afastar a culpa concorrente das partes.

No tocante
à
alegação de que a testemunha ocular em nada poderia contribuir com a elucidação do acidente por estar a uma distância de 150 metros, há que se destacar
que o fato de estar distante
poucos metros do local do acidente
não
o impediu
de verificar que o autor estava com o farol desligado
já que
o acidente ocorreu por volta das 18h00min, conforme boletim de ocorrência de ID 154515697 – fls. 26/29
.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto neste ponto, vejamos (ID 154515772):

“[...] Isso porque, o primeiro requerido, ao realizar a manobra para adentrar a Avenida Florianópolis, entrou na frente do requerente que seguia pela avenida indicada. Contudo, este trafegava com a luz apagada da motocicleta, o que impediu que o motorista, primeiro requerido, lhes visse.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. COLISÃO LATERAL ENTRE CAMIONETE E MOTOCICLETA. MOTOCICLETA NA VIA PREFERENCIAL COM OS FAROIS APAGADOS. A prova coligida aos autos evidencia a culpa exclusiva do motorista da motocicleta para o acidente de trânsito, pois trafegava com os faróis apagados, em que pese estar escurecendo e constituir infração de trânsito gravíssima trafegarem, ciclomotores, com os faróis apagados durante o dia e à noite na rodovia. Contribuição do réu para o infortúnio não comprovada, eis que independia de sua diligência e cuidado enxergar a motocicleta do falecido pai e companheiro das autoras, uma vez vislumbradas as anteriormente citadas peculiaridades do caso concreto. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS, POR MAIORIA. (TJ-RS - EI: 70070013859 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 25/11/2016, Sexto Grupo de Câmaras Cíveis, Data de Publicação: 07/12/2016)

Não há se falar em culpa exclusiva da vítima, já que a avenida continha boa iluminação, conforme descrito no boletim de ocorrência, razão pela qual entendo que faltou cuidado do primeiro requerido e não há comprovação de que o requerente teria freado em razão de uma depressão na pista. O que não afasta a imprudência e negligência do requerente, que trafegava com os faróis apagados.

Verifica-se, portanto, que, muito embora a presunção de culpa atribuível a quem invade a preferencial, a prova dos autos leva à compreensão de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa concorrente das partes envolvidas.

A culpa concorrente se dá quando, em razão da violação de normas de cuidado pelos envolvidos, a responsabilidade civil recai sobre autor e vítima, consoante disposição contida no artigo 945 do Código Civil.

Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

É sabido que, quem dirige deve, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, certificar-se de que pode iniciar uma manobra, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, de modo a evitar a ocorrência de acidentes, sendo que, no caso em questão, o resultado poderia ter sido diferente se observados os preceitos supra.

A propósito, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Ressalto que se trata de infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro, conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com os faróis apagados, conforme se vislumbra do teor do artigo 244:

[...]

IV -
com
os faróis apagados;

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Dessa forma, os dois envolvidos afrontaram as normas de trânsito e contribuíram para o resultado danoso,
razão pela qual a responsabilidade deve ser distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada parte
. Nesse sentido: [...].”

Portanto,
a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

2.
DANO MORAL

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente
, conforme dispõe os artigos 186 e 927 ambos do Código Civil, veja-se:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”
.

Aliás, este é o entendimento do STJ, vejamos:

"faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017,
DJe
22.11.2017).

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o autor sofreu várias lesões decorrentes do acidente, além de ficar um tempo afastado do trabalho
, o que sem sombra de dúvidas
lhe causou sofrimento e angústia,
sentimentos estes
capazes de interferir diretamente em sua saúde física e psicológica
,
o
que extrapola o mero dissabor da vida
cotidiana.

Isso porque, consta da document
aç
ão médica que o autor foi atendido inicialmente pelo SAMU
e encaminhado ao Hospital Regional de Rondonópolis devido
à
gravidade do acidente
que lhe causou fratura exposta em membro inferior e lesão na região poplítea com grande perda de volum
e
sanguíneo de cor vermelho vivo
(ID 154515707 – fl. 42).

O prontuário médico
registra que o paciente deu entrada na unidade hospital encaminhado pelo SAMU, apresentando fratura exposta e lesão vascular em membro inferior esquerdo, sendo necessári
a intervenção cirúrgica para realinhamento e colocação de fix
a
dor externo
, evoluindo com necrose, sendo necessária nova intervenção cirúr
gica com colocação de dreno (ID 154515707 – fl.
22/
77
e ID 154515708 – fls. 01/46).

Nesse sentido, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto neste ponto, vejamos (ID 154515772):

“[...] Destarte, no que toca quanto ao ressarcimento pelos
danos morais
sofridos, vez que a parte requerente sofreu várias lesões decorrentes do acidente e ainda ficou tempo sem trabalhar.

O dano extrapatrimonial, comumente denominado de dano moral, consiste nas lesões que recaem sobre o patrimônio ideal do sujeito, este entendido como insuscetível de valoração econômica. Entretanto, considerada a presença de um prejuízo e a correlata necessidade de reparação, deve ser ele pecuniariamente estimado.

Sérgio Cavalieri Filho conceitua o dano moral como sendo:

“A dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2.ed., 4ª tiragem, rev., aum. e atual., São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 77/78).

A verba indenizatória, neste caso, não tem caráter de
restitutio
in
integrum
do dano, mas sim, visa proporcionar ao lesado uma espécie de satisfação que se contraponha ao sofrimento experimentado injustamente, o que lhe atribui caráter eminentemente compensatório.

Indenizar significa ressarcir o prejuízo, ou seja, tornar indene a vítima, cobrindo todo o dano por ela experimentado. (...) A
idéia
de tornar indene a vítima se confunde com o anseio de devolvê-la ao estado em que se encontrava antes do ato ilícito. Todavia, em numerosíssimos casos é impossível obter-se tal resultado, porque do acidente resultou consequência irremovível. Nessa hipótese há que se recorrer a uma situação postiça, representada pelo pagamento de uma indenização em dinheiro. É um remédio nem sempre ideal, mas o único de que se pode lançar mão. (...) Tais soluções não são ideais, pois o ideal seria que o ato ilícito não tivesse ocorrido ou que o efeito danoso não houvesse sobrevindo. Mas, depois que ocorreram um e outro, a indenização é a única solução adequada. (RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil – Responsabilidade Civil. 19.ed., atualizada de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002), São Paulo: Saraiva, 2002, v. IV, p. 185/188).

Os efeitos do comportamento lesivo poderão parecer menos graves aos olhos daqueles que não foram atingidos, uma vez que afetam o patrimônio ideal e por isso somente são sentidos em toda a sua extensão pelo efetivamente lesado.

Não há que se falar da prova do dano moral no caso em comento, uma vez que este não se comprova através dos mesmos meios utilizados para verificação do dano material. Basta, para tanto, apenas a prova da existência do ato ilícito. O dano moral existe in
re

ipsa
. Provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA VIA DECORRENTE DE OBRAS. SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CORSAN. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL IN RE IPSA. Embora a ocorrência de acidente de trânsito não ensejar, por si só, a reparação por
dano
extrapatrimonial, no presente caso, estamos diante de dano in
re

ipsa
, que prescinde de comprovação, porquanto decorrente das lesões físicas oriundas do
sinistro.APELO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081725665 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas
Iserhard
, Data de Julgamento: 29/04/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020). [...].”

Assim, não há como acolher a irresignação dos apelantes com relação a este ponto.

Desta forma,
preenchidos os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil,
a sentença deve ser mantida
inalterada neste ponto.

3.
QUANTUM
INDENIZÁVEL
- DANOS MORAIS

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima
do autor
e o caráter pedagógico da medida, considero que o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)
se revela
justo e razoável à reparação dos danos morais suportados pela
parte
.

Isso porque, extrai-se do conjunto fático probatório que em razão da gravidade das lesões
,
o autor ficou afastado de sua atividade labora
l
desde a data do acidente ocorrido
18/05
/201
3
até o dia 29/03/2021, data em que o próprio autor afirma em seu depoimento ter reto
rnado ao mercado de trabalho
como operado
r
de armazém,
atividade
profissional distinta
daquela exercida a época do acidente
, qual
seja, pedreiro (ID 154515733)
.

Assim, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo neste ponto, da qual me valho para subsidiar meu voto neste ponto, vejamos (ID 154515772):

“[...] De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado”. (in Reparação Civil por Danos Morais”, 3ªed, São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

É de se salientar que o prejuízo moral experimentado pelos requerentes deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a dor e/ou sofrimento e prejuízo causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência e severidade.

A respeito do valor da indenização por dano moral a orientação jurisprudencial é no sentido de que:

No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim,
desinfluente
será o parâmetro por ele usado na fixação
da mesma
, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável”. (Antônio Chaves, “Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por danos moral”, publicada na RJ nº 231,
jan
/97, p. 11).

Desse modo, entendo como razoável e proporcional que a parte requerida deva pagar o
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos danos morais.
[...].”

Portanto,
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

4.
PENSIONAMENTO

No que se refere
à
pretendida reforma da sentença para que os requeridos sejam condenado
s
ao pagamento de pensão ao autor, extrai-se dos autos que razão não assiste ao apelante.

Isso porque,
o fundamento

para fixação de pensão alimentícia mensal é a perda da capacidade laboral, o que não se verifica na hipótese.

Isso porque
,
o próprio autor confessa em seu depoimento na fase de instrução estar trabalhando como operador de armazém
há 01 (um) ano e 08 (oito) meses
(ID
154515733
).

Portanto, ausente demonstração da perda da capacidade labora
l,
acertada a sentença que julgou improcedente o pedido de pensionamento
.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO – DANO MATERIAL – DESPESAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS E RELACIONADAS COM O EVENTO DANOSO – PENSIONAMENTO – LIMITAÇÃO OU INCAPACIDADE LABORATIVA PARA O TRABALHO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL – JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS E DO REQUERENTE DESPROVIDO. Em regra, o condutor e o proprietário do veículo respondem, solidariamente, pelos danos decorrentes de acidente de trânsito. A indenização se mede pela extensão do dano, de modo que os réus devem ser condenados a pagar as despesas já suportadas, devidamente comprovadas e relacionadas com o evento danoso. Indevido o pensionamento, porquanto não demonstrado que a vítima sofreu limitações ou incapacidade laborativa para o trabalho. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo, o quantum indenizatório deve ser reduzido. Os juros de mora incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, e a correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, deverá ser a partir da data do seu arbitramento.”
N.U 1008925-47.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).

Assim, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Ante o exposto
,

nego
provimento
ao
s
recurso
s para manter inalterada a sentença
.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024